Tribunal: TJMT
Processo: 1110223-23.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1110223-23.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[AYRTON ALFONSIN MEZZOMO - CPF: 051.066.091-60 (EMBARGANTE), ERIK ALVES SILVA - CPF: 061.109.111-94 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CNPJ: 00.378.257/0001-81 (EMBARGANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CNPJ: 00.378.257/0001-81 (EMBARGADO), AYRTON ALFONSIN MEZZOMO - CPF: 051.066.091-60 (EMBARGADO), ERIK ALVES SILVA - CPF: 061.109.111-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO OMISSO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPLEMENTAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, sob alegação de omissão quanto à necessário arbitramento dos honorários recursais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto aos honorários recursais.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Verificada omissão quanto à redistribuição do ônus da sucumbência, impõe-se sua correção, sem modificação do conteúdo decisório.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:“É cabível a correção de omissão no acórdão quanto a majoração do ônus de sucumbência, mesmo sem efeitos modificativos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por Ayrton Alfonsin Mezzomo
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios recursais, apesar de ter negado provimento ao recurso de apelação da parte adversa e mantido integralmente a sentença. Sustenta que a majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil constitui dever do Tribunal quando presentes os requisitos legais, não se tratando de faculdade do julgador. Aduz, ainda, que formulou pedido expresso de majoração dos honorários em suas razões recursais e que a ausência de manifestação sobre a matéria configura omissão sanável por meio dos presentes embargos de declaração. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para integrar o acórdão e determinar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seu patrono.

A parte apelada apresentou manifestação (id. 376044870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

No caso, assiste razão ao embargante.

Verifica-se que o acórdão embargado negou provimento tanto ao recurso de apelação interposto pela instituição de ensino quanto ao recurso adesivo do autor, mantendo integralmente a sentença recorrida. Entretanto, embora tenha sido mantida a sucumbência imposta à parte recorrente e realizado novo trabalho pelo patrono da parte vencedora em grau recursal, o acórdão deixou de apreciar a incidência do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, configurando omissão a ser suprida.

Com efeito, o § 11 do art. 85 do CPC estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários anteriormente fixados, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites legais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, presentes os requisitos legais, decisão recorrida publicada na vigência do CPC/2015, recurso integralmente desprovido e prévia fixação de honorários na origem, impõe-se a majoração da verba honorária.

Na hipótese, tais requisitos encontram-se presentes. A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, distribuídos em razão da sucumbência recíproca, e o recurso de apelação da ré foi integralmente desprovido, impondo-se o reconhecimento do trabalho adicional desenvolvido pelo patrono do autor em sede recursal.

Assim, a omissão deve ser sanada para integrar o acórdão, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ré em favor do patrono do autor, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a fim de
complementar o acórdão embargado
,
sem conferir-lhe efeitos infringentes
, a omissão apontada deve ser sanada para o fim de explicitar que: Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% sob o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo a exigibilidade suspensa em relação ao autor, pela gratuidade de justiça concedida.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para o fim específico de sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes
.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026